Tribunal: TJBA
Processo: 8122422-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122422-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANA ALVES DE SA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A ação originária, ajuizada por servidora pública estadual, visava à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre parcelas de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade), bem como à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correção da decisão monocrática que, com base no Tema 163 de Repercussão Geral do STF, manteve a sentença de procedência, afastando a pretensão do Estado da Bahia de que a legislação estadual específica autorizaria a tributação e justificaria a distinção (
distinguishing
) do precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime previdenciário dos servidores públicos, conforme o art. 40 da Constituição Federal, possui caráter contributivo e retributivo, o que significa que a contribuição previdenciária só pode incidir sobre parcelas que efetivamente repercutam nos benefícios futuros do servidor, notadamente na aposentadoria.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), firmou tese com repercussão geral e eficácia vinculante, estabelecendo que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’".

A tese fixada pelo STF tem por fundamento a interpretação direta de normas constitucionais (arts. 40 e 201 da CF) e, portanto, sua aplicação é uniforme e obrigatória para todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), não cabendo à legislação infraconstitucional estadual dispor em sentido contrário.

A autonomia dos entes federativos para legislar sobre seus regimes próprios de previdência não lhes confere competência para contrariar os princípios constitucionais e a interpretação consolidada pela Suprema Corte. A tentativa de
distinguishing
baseada na legislação local não prospera, pois a
ratio decidendi
do Tema 163 vincula-se à natureza da verba (incorporável ou não), e não ao regime jurídico específico do servidor.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência dominante e vinculante do Supremo Tribunal Federal é medida que encontra amparo no art. 932, IV, 'b', do Código de Processo Civil, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral possui eficácia vinculante e aplicação imediata a todos os servidores públicos, independentemente da esfera federativa, não sendo oponível a alegação de distinção (
distinguishing
) baseada em legislação estadual que disponha em sentido contrário. 2. É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso de apelação por ser manifestamente contrário a precedente obrigatório do STF, nos termos do art. 932, IV, 'b', do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 40 e 201. Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 932, IV, 'b'. Leis Estaduais nº 6.677/1994 e nº 11.357/2009.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068/SC (Tema 163 de Repercussão
Geral). TJ-BA - Apelação: 81014802720248050001, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 19/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8122422-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
TATIANA ALVES DE SA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01